Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTA DE ÁGUA. ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À REVISÃO DE CONTA OFERECIDA PELA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. 1.1. Sentença de improcedência sob fundamento da falta de interesse de agir e dano moral indevido. 1.2. Na apelação, a autora requer a reforma da sentença. Afirma que o dano moral existe, uma vez que a ré somente fez a revisão da conta de água após a citação e apresentação de contestação. Alega que, pela necessidade de ter que ingressar com a presente ação para que a ré cumprisse a competente revisão da fatura, é o que torna devido a indenização por danos morais. Sustenta a teoria do desvio produtivo. Por fim, requer a condenação da requerida por litigância de má-fé.
2. Do dano moral. 2.1. A autora atribui à ré o transtorno sofrido em razão do ingresso da presente ação. 2.2. Ora, ajuizamento de ação em desfavor de determinado indivíduo, por si só, não configura abuso de direito a ensejar reparação por dano extrapatrimonial, uma vez que se trata de direito constitucional de acesso ao judiciário, assegurado no artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal. 2.3. Para o reconhecimento do dever de indenização por danos morais, é necessário que, do contexto fático apresentado pela autora, seja possível identificar uma situação que extrapole o mero aborrecimento, assim como que essa situação tenha efetivamente violado algum direito da personalidade. 2.4. Jurisprudência: 2. O mero ajuizamento de ação judicial não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, sobretudo em razão do exercício do direito autônomo e abstrato de ação, assegurado no artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal. O direito de ação é amplo e o resultado de procedência ou improcedência não pode ensejar danos morais, sob pena de violação ao direito dos jurisdicionados de se socorrerem à prestação jurisdicional. 3. Para o reconhecimento do dever de compensação por danos morais, faz-se necessário que, do contexto fático apresentado pela parte, seja possível identificar uma situação que extrapole a normalidade dos conflitos do dia-a-dia, assim como que essa situação tenha efetivamente violado algum direito da personalidade. 4. Apelação desprovida.” (07019077320198070020, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 24/11/2020).
3. Da teoria do desvio produtivo. 3.1. A Teoria do desvio produtivo do consumidor aduz que a injustificável perda de tempo útil imposta ao consumidor por maus fornecedores configura prática abusiva que enseja indenização por dano moral (AREsp 1.260.458/SP, REsp 1.737.412/SE e AREsp 1.241.259/SP). 3.2. A jurisprudência entende que, caso a controvérsia seja resolvida em tempo razoável, ou seja, que a perda de tempo imposta ao consumidor não seja abusiva, a teoria se torna inaplicável à questão. 3.3. Jurisprudência: “(...) 4. Segundo a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, o tempo produtivo desperdiçado pelo consumidor para solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui dano indenizável. Para sua aplicação, é necessária a comprovação que o consumidor foi submetido a perda de seu tempo de maneira abusiva, desproporcional. 5. Na hipótese dos autos, o arcabouço probatório não demonstra que os procedimentos para solução do problema criado pelo fornecedor privaram tempo relevante do consumidor, mas refletem contratempos comuns às relações sociais. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil por desvio produtivo quando ausente comprovação de que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor foi abusiva, desproporcional. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (07081048920198070005, 7a Turma Cível, PJe: 8/10/2020). 3.4. No caso dos autos, a ré, por meio da contestação, apresentou, em tempo, nova cobrança de conta de água revisada. A autora pagou a mencionada conta, anuindo assim com o valor apresentado. 3.5 Enfim. “(...) 7. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, criada por Marcos Dessaune e reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.260.458/SP, REsp 1.737.412/SE e AREsp 1.241.259/SP), se caracteriza, nas palavras do autor, quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. 7.1 Na hipótese dos autos, em que pese as argumentações da parte recorrente sobre, a violação de direitos e o dever de indenizar, tenho que o conjunto fático probatório não foi capaz de demonstrar que a parte ré/apelada tenha infringido os direitos da personalidade da parte autora/apelante, tampouco tenha onerado indevidamente os recursos produtivos do recorrente ao ponto de impor ao consumidor um relevante ônus indesejado, razão pela qual entendo que não restou configurado dano capaz de ensejar em dever de indenizar. (...)” (07242531220188070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para que seja caracterizada a má-fé, é necessário a comprovação do dolo e que a parte tenha praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil. 4.2. Não basta a mera alegação de que a parte alterou a verdade dos fatos ou que agiu de forma atentatória à justiça. Deve a autora, quando alega, demonstrar com acervo probatório capaz de corroborar tais alegações (artigo 373 do CPC). 4.3. Assim, não configurada a conduta temerária da apelada/ré, tampouco ofensa ao principio da lealdade processual, a alegação de litigância de má-fé deve ser afastada.
5. Apelo improvido.